Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743272-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, manifestem-se as partes quanto à perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, em 5/3/2025 (ID 226497065 e 230235671, autos do proc. n. 0700963-72.2022.8.07.0018). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora